Tribunal: TJMT
Processo: 1046263-64.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046263-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. C. A. D. C. N. - CPF: 091.391.351-01 (APELANTE), PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - CPF: 159.802.148-60 (ADVOGADO), PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - CPF: 159.802.148-60 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - CPF: 159.802.148-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO. CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO SUPERIOR A CINCO HORAS. PASSAGEIRA MENOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão do cancelamento de voo, com realocação e chegada ao destino após mais de cinco horas de atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o atraso decorrente do cancelamento do voo, aliado à ausência de assistência material adequada, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, cabendo à transportadora comprovar a existência de excludentes como caso fortuito externo ou força maior, o que não ocorreu.

4. O cancelamento de voo e o atraso superior a cinco horas, sem assistência material adequada (Resolução ANAC nº 400/2016,
arts
. 26 e 27), configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral.

5. A condição de menor de idade da passageira agrava a violação à dignidade e ao conforto mínimo esperados na execução do contrato de transporte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:

“1. O cancelamento de voo e o atraso superior a quatro horas, sem assistência material adequada, configuram falha na prestação do serviço e geram dano moral in
re

ipsa
.

2. A condição de passageiro menor de idade constitui fator agravante na fixação do quantum indenizatório.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VI, 14 e 22; CC, art. 405; Resolução ANAC nº 400/2016,
arts
. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1001031-38.2023.8.11.0038, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.04.2025, DJE 03.05.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000759-30.2024.8.11.0096, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.03.2025, DJE 22.03.2025; STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por A.C.A.D.C.N., menor representada por seu genitor, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o feito com resolução do mérito, ao argumento de que não houve negligência por parte da ré, uma vez que a alteração no voo decorreu de circunstâncias operacionais previamente informadas e que esta tomou providências para mitigar os transtornos (Id. 309982402).

Na origem, a autora narrou que adquiriu passagens junto à requerida, para o trecho São Paulo-Cuiabá, com voo programado para o dia
21/06/2023, às 23h45min
, o qual foi cancelado sem aviso. Sustentou que, por ser menor de idade (10 anos), sofreu grandes transtornos e sofrimento psicológico diante da espera de aproximadamente
10 horas e
m aeroporto. Alegou que a companhia aérea não forneceu assistência material adequada.

A apelante sustenta, em síntese, que, tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva pelo fato do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, devendo o fornecedor responder independentemente de culpa. Reitera que a configuração do dano moral se baseia na conduta da requerida em cancelar o voo sem o devido aviso, somada à falta de assistência material adequada, o que causou angústia à apelante, uma
criança de apenas 10 anos, que ficou desamparada no aeroporto por cerca de 10 horas (Id. 309982404).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 309982406).

O Procurador de Justiça, em parecer, opinou pelo provimento do recurso, para reconhecer o dano moral decorrente do atraso de voo (Id. 320678893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se

à
análise
da ocorrência
de dano moral indenizável em virtude do
cancelamento de voo
, considerando a condição de menor de idade d
a
passageir
a
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial o artigo 14, que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor na prestação do serviço, salvo em hipóteses excepcionais de culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito externo ou força maior.

É importante destacar que o C
ódigo de Defesa do Consumidor
prevalece sobre o
Código Brasileiro de Aeronáutica
em casos
em que se discute
re
sponsabilidade civil decorrente
de falha na prestação de serviços por companhias aéreas.

Nesse sentido:

“[...] O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea. [...] (TJ-MT - AC: 10057237120238110041, Relator
.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023).”

Nos casos de atraso ou cancelamento de voo, configura-se a responsabilidade da transportadora aérea sempre que não demonstrada
a
comunicação prévia eficaz ao passageiro, bem como a prestação de assistência material adequada. Ressalte-se que problemas técnicos ou a necessidade de manutenção da aeronave não se caracterizam como fortuito externo, tratando-se de risco inerente à atividade econômica explorada.

Extrai-se dos autos que
, apesar da parte autora ter afirmado que suportou um tempo de espera de mais de dez horas em aeroporto,
restou demonstrado na contestação que a autora foi realocada em outro voo
da própria companhia aérea requerida
, com partida às
05h30min e chegada ao destino às 06h50min
, perfazendo um
atraso superior a cinco horas
em relação ao horário de chegada originalmente previsto para 01h05min.

O atraso por mais de 05 horas ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, atingindo direitos de natureza existencial e a própria dignidade do consumidor, circunstância agravada por se tratar de menor de idade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRA MENOR DE IDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENCA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, em virtude de atraso superior a 4 horas na chegada ao destino.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso é tempestivo; (
ii
) saber se a companhia aérea pode ser responsabilizada civilmente pelo atraso do voo, diante da alegação de caso fortuito operacional; e (
iii
) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é excessivo.

III. Razões de decidir

3. O recurso é tempestivo, tendo sido interposto no último dia do prazo legal, computado conforme o art. 231, inc. V, do CPC

4. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo prescindível a demonstração de culpa, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e o nexo causal com o dano sofrido.

5. O atraso do voo sem aviso prévio, sobretudo envolvendo passageira menor de idade, configura grave falha contratual, extrapolando o mero aborrecimento e ensejando abalo emocional e desgaste físico, o que justifica a reparação por danos morais.

6. O dano moral, nas hipóteses de atraso injustificado de voo acima de 4horas e ausência de assistência adequada, é presumido (in
re

ipsa
), conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios.

7. O valor da indenização, arbitrado em R$ 8.000,00, é compatível com os parâmetros fixados por esta Corte em hipóteses análogas, observando a razoabilidade e a função compensatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. O recurso é tempestivo quando interposto dentro do prazo legal computado a partir do primeiro dia útil subsequente à intimação.

2. O atraso de voo superior a quatro horas, aliado à ausência de assistência material, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

3. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, não comportando redução quando compatível com a jurisprudência da Corte.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VI, 14 e 22; CPC/2015, art. 85, §11º; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1001031-38.2023.8.11.0038, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.04.2025, DJE 03.05.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000759-30.2024.8.11.0096, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.03.2025, DJE 22.03.2025.

(N.U 1004590-40.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)

Ainda, conforme resolução da ANAC n.º 400 de 13/12/2016, para casos de cancelamento e atraso de voo deve ser fornecida assistência material ao passageiro,
prevendo que para o caso de atraso de mais de quatro horas,
que seja
oferecid
o
serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta
, o que
não
foi comprovado no presente caso
.

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I -
atraso
do voo;

II -
cancelamento
do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV -
preterição
de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I -
superior
a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II -
superior
a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Ademais, as providências adotadas revelam-se insuficientes para mitigar os efeitos do atraso prolongado, sobretudo pela inexistência de comprovação de comunicação adequada e de suporte contínuo durante o período de espera.

Nesse contexto:

“[...] A ausência de aviso prévio e de assistência adequada em atraso substancial configura falha contratual e gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), decorrente da violação da dignidade do consumidor. [...] (N.U 1003165-92.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 21/05/2025).”

“[...] O atraso de 10 horas e a ausência de assistência caracterizam falha na prestação do serviço e
geram
dano moral in
re

ipsa
. [...] O cancelamento de voo por motivo técnico sem prova idônea configura fortuito interno. [...] (N.U 1046222-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025).”

Assim
, reconhecido o dever de indenizar, a fixação do
quantum
deve atender à sua dupla função: compensatória, para mitigar o sofrimento e o desgaste da vítima, e pedagógica, para desestimular o ofensor a reiterar a conduta ilícita.

Considerando a capacidade econômica da apela
nte
e a gravidade de sua conduta, arbitro a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Tal montante se revela razoável e proporcional, suficiente para reparar o abalo sofrido sem e
nsejar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

“[...] No arbitramento da indenização, considera-se a extensão dos danos, o grau de culpa da companhia aérea e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado à compensação do dano sofrido, sem caracterizar enriquecimento ilícito.
[...]

(
N.U 1001169-29.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025).”

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a
r.
sentença e
condenar a apelada
ao pagamento de indenização por danos morais
,
no valor de R$ 10.000,00
, em favor do apelante.

O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405 do Código Civil).

Por consequência, em razão do resultado do julgamento, inverto o ônus
da
sucumbência, para condenar a
requerida
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 1
5
% sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025